Tribunal: STF
Processo: Ext 1737
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO URUGUAI. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO E DO SEU DEFENSOR COM A EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 87 DA LEI N. 13.445/2017. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados responsáveis da Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de contrabando e contra saúde pública”.



    Constou da representação que, “quanto ao crime pelo qual GUSTAVO EGUREN REGUEIRA é procurado no Uruguai, este encontra-se previsto nos Artigos 220 e 221 do Código Penal e nos artigos 209 e 258 da Lei 19276 (Código Aduaneiro).



    Considerando tal enquadramento legal, bem como o histórico dos fatos narrados na Difusão Vermelha A-2777/4-2022 e demais documentos anexos, temos, salvo juízo diverso, correlação direta com os crimes previstos nos artigos 273, § 1º-B, I, e 334-A, § 1º, II, do Código Penal pátrio”.



    A autoridade policial informou que “a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul recebeu informações do Núcleo de Operações de nossa Delegacia em Santana do Livramento/RS, dando conta que o uruguaio GUSTAVO EGUREN REGUEIRA pode ser localizado na cidade de Santana do Livramento/RS.



    O único registro migratório do foragido data de 2017, mantendo o status de permanente no Brasil.



    Acrescente-se que por estar em uma Unidade Federativa com vasta fronteira terrestre, o que lhe facilita sobremaneira a fuga e saída para outro país, somada ao seu receio de ser submetido a grave pena perante o país solicitante justifica-se a sua imediata prisão, uma vez que já evadiu-se do seu próprio país para furtar-se à aplicação da pena”.



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo “Tribunal Jurídico Rivera 1º Turno”, Uruguai, em 15 de maio de 2021.



    Afirma-se naquela representação que o Uruguai apresenta garantias de que a extradição seria solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional e em tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.



    Os documentos juntados ao pedido de prisão preventiva para fins de extradição apresentaram a identificação do extraditando.



    3. Em 29.4.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, nessa mesma data, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira”.



    4. Em 29.4.2022, decidi:



    “4. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário uruguaio e, como informa a autoridade policial, o extraditando estaria no Estado do Rio Grande do Sul.



    Examinada a legislação vigente e aplicável ao caso, é de se concluir estarem atendidos os aspectos formais deste processo cautelar, que são os elementos a serem analisados nesta fase.



    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da Interpol, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro:



    (...)”



    6. No caso em apreço, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira.



    Os fatos delituosos motivadores da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL haver ‘informações do Núcleo de Operações de nossa Delegacia em Santana do Livramento/RS, dando conta que o uruguaio GUSTAVO EGUREN REGUEIRA pode ser localizado na cidade de Santana do Livramento/RS. O único registro migratório do foragido data de 2017, mantendo o status de permanente no Brasil. Acrescente-se que por estar em uma Unidade Federativa com vasta fronteira terrestre, o que lhe facilita sobremaneira a fuga e saída para outro país, somada ao seu receio de ser submetido a grave pena perante o país solicitante justifica-se a sua imediata prisão, uma vez que já evadiu-se do seu próprio país para furtar-se à aplicação da pena’.



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar, se for o caso, futura entrega do extraditando ao Estado requerente, após o julgamento competente, quando serão examinados os requisitos legais em processo judicial específico.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Gustavo Eguren Regueira, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição”.



    5. Em 3.5.2022, foi comunicado que, “em 02.05.2022, às 17 horas, na cidade de Santana do Livramento/RS, a Polícia Federal deu cumprimento ao Mandado de Prisão para Extradição nº 1031 em nome de GUSTAVO EGUREN REGUEIRA, uruguaio, nascido aos 16.08.1959, filho de Euclides Eguren e Asuncion Regueira, portador da cédula de identidade uruguaia nº 30033293. O referido mandado foi expedido por essa Egrégia Corte no dia 29 de abril de 2022 nos autos do processo de Prisão Preventiva Para Extradição (PPE) nº 1031, tendo como Requerente o Governo do Uruguai.



    Considerando o número restrito de celas para custódia nessa Superintendência Regional (duas), que são utilizadas apenas de forma temporária para a acomodação de presos por curto lapso de tempo durante a lavratura dos autos de prisão em flagrante ou outras situações excepcionais; considerando o fato de que GUSTAVO EGUREN REGUEIRA foi preso em Santana do Livramento/RS e já se encontra recolhido na Penitenciária Estadual daquela cidade, solicitamos a permanência do preso na unidade prisional em que atualmente se encontra”.



    6. Em 19.5.2022, a defesa do extraditando protocolou pedido de revogação da custódia preventiva para fins de extradição e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar e/ou uso de monitoramento eletrônico. O requerimento foi indeferido em 9.6.2022.



    7. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão proferida nos autos do pedido de prisão preventiva para fins de extradição (Proc. n. 1.031), e apresentado o pedido de extradição, em 30.5.2022, deleguei aos juízes auxiliares deste gabinete, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, atribuição para designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 daquela normativa.



    8. A audiência de interrogatório foi realizada em 30.6.2022. Em 11.7.2022, o extraditando e seu defensor manifestaram interesse na extradição voluntária.



    9. Em 19.7.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela homologação do pedido de extradição voluntária formulado por GUSTAVO EGUREN REGUEIRA”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    10. O art. 87 da Lei n. 13.445/2017 estabelece que:



    “O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Em audiência de interrogatório, o extraditando foi advertido sobre o seu direito ao processo judicial de extradição. Após aquela audiência, no documento de e-doc. 40, por seu advogado constituído, o extraditando apresentou declaração segundo a qual expressa-se no sentido de concordar com a extradição. Essa manifestação fez-se acompanhar de declaração de próprio punho (e-doc. 43).



    Consta da declaração apresentada pelo defensor constituído:



    “GUSTAVO EGUREN REGUEIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, através de seu advogado constituído conforme instrumento de mandato incluso, nos termos dos artigos 87 e 96 da Lei Federal nº 13.445 / 17, dizer e requerer o que segue :



    Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 13.445/17, o ora requerente concorda com sua entrega voluntária ao estado requerente, conforme manifestação em anexo.



    Está ciente de que tem direito ao processo judicial de extradição, mas é a sua intenção / vontade que seja procedida sua entrega voluntária ao estado requerente com a maior brevidade possível, onde lá pretende se defender.



    Assim, todos os requisitos do art. 87 da Lei n. 13.445/2017 foram atendidos.



    Ante o exposto, observadas as condições previstas no artigo 96 da Lei Federal nº 13.445 / 17, requer à Vossa Excelência seja homologada sua concordância com a entrega voluntária.



    Pede Deferimento” (e-doc. 40 – grifos nossos).



    E, no mesmo sentido, a manifestação assinada pelo extraditando:



    “Eu, GUSTAVO EGUREN REGUEIRA, autorizo o advogado Nasser Judeh OAB-RS 30.879, a peticionar nos autos do pedido de extradição EXT 1737 formulado pelo Governo do Uruguai, que tramita no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, manifestando minha concordância com o pedido e transferência para o país requerente, com o compromisso do país requerente em relação ao que prevê o artigo 96 da Lei Federal n. 13.445/17” (e-doc. 43).



    11. As duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal decidiram autorizar seus Ministros ”a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu advogado ou defensor público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos” 
(Ext n. 1.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Tem-se do acórdão do julgamento da Extradição n. 1.503, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2018:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em deferir, parcialmente, o pedido de extradição, nos termos do voto da Relatora, e reafirmar entendimento no sentido de que poderá ser decidida monocraticamente pelo Relator a extradição daquele que, voluntariamente, na presença de seu advogado, manifestar-se pela sua entrega ao Estado requerente”.



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Ext n. 1.672, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.8.2021; Ext n. 1.659, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Ext n. 1.661, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2021; Ext n. 1.644, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; Ext n. 1.619, a Ministra Rosa Weber, DJe 28.2.2020; Ext n. 1.600, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019; Ext n. 1.568, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Ext. n. 1.518, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, no caso em exame, pela homologação do pedido de extradição. 



    12. O pleito extradicional é passível de atendimento nos casos em que haja condenação criminal definitiva ou quando a solicitação objetive a instrução do processo penal em curso no órgão judicial estrangeiro competente (art. 81 da Lei n. 13.445/2017).



    Distingue-se, assim, a extradição para fins executórios ou instrutórios de ação penal estrangeira. No caso agora examinado, tem-se extradição para fins instrutórios. 



    13. O pedido formulado foi instruído com documentos que noticiam o mandado de prisão expedido pelo “Tribunal Jurídico Rivera 1º Turno”, Uruguai, em 15 de maio de 2021.



    O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o extraditado pelo crime que lhe é imputado, acusado como é “pela prática dos crimes de contrabando e contra saúde pública”. 



    14. A pretensão está instruída com cópia do decreto de prisão e demais documentos exigidos pelo art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017, com descrição precisa de fatos, data, lugar, natureza, circunstâncias e tipificação do delito imputado ao extraditando, com cópia dos textos legais pertinentes, todos em língua portuguesa, permitindo-se a este Supremo Tribunal a análise segura da legalidade da pretensão.



    15. Formalmente apresentado o pedido, há de se verificar a presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento da extradição.



    Está satisfeito o requisito da dupla tipicidade previsto no art. 82, inc. II, da Lei n. 13.445/2017: os crimes praticados no Uruguai pelo extraditando também correspondem a delitos no Brasil.



    16. Em atendimento ao disposto no art. 82, inc. VI, da Lei n. 13.445/2017, não se constata a prescrição dos crimes, quer sob a legislação brasileira, quer segundo a disciplina legal uruguaia.



    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Em relação às causas impeditivas do art. 82, da Lei nº 13.445/17, verifica-se nos autos que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente, não é considerado crime político ou de opinião, tampouco foi alcançado pela prescrição segundo as leis brasileiras e estrangeiras, é punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



    Quanto aos requisitos previstos no artigo 83, da Lei nº 13.445/17, verifica-se que o crime foi praticado no território do Estado requerente e que o extraditando deverá responder a processo criminal no referido país.



    Em relação aos requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Tratado de Extradição entre Brasil e Uruguai e está devidamente instruído com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Desse modo, verifica-se que não incidem os óbices do art. 82 da Lei nº 13.445/2017 e estão presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser deferida a extradição de GUSTAVO EGUREN REGUEIRA”.



    17. O Uruguai vive situação de normalidade institucional, sendo notório e amplamente reconhecido o caráter democrático do ordenamento jurídico no Estado requerente, também constatado pela interpretação de princípios e regras vigentes naquele País, não havendo indício sequer de se tratar de crime político.



    18. Pelo exposto, com base na legislação vigente e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, apresentados na forma da legislação vigente, homologo o pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai, nos termos pleiteados pelo extraditando, ressalvando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso de a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) a ele não cominar pena de prisão perpétua, devendo-se observar, quanto à pena privativa de liberdade, se tanto vier a ser definido, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de trinta anos, limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena.



    Para fins de detração há de se esclarecer que o extraditando está preso, no Brasil, desde 2.5.2022.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora